Tribunal: TJDFT
Processo: 0710910-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0710910-75.2020.8.07.0001 RECORRENTE: REINALDO DE JESUS SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO/MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DE TODOS OS DELITOS COMPROVADAS. ELEMENTOS INFORMATIVOS DO INQUÉRITO E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS CORROBORADOS PELAS PROVAS JUDICIAIS. RELEVÂNCIA DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PLEITOS DESCLASSIFICATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO À SITUAÇÃO DOS APELANTES. REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO. RESTITUIÇÃO DE BENS. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Inviável a alegação de nulidade da sentença por ilicitude das interceptações telefônicas realizadas eis que a colheita de tal prova respeitou o contraditório diferido, com vistas ao resguardo do interesse público, e foi corroborada pelos depoimentos das testemunhas policiais responsáveis pela operação, bem como depoimentos dos demais corréus. Preliminar de nulidade rejeitada. 2. Os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório, porquanto, emanados de servidores públicos no exercício de suas funções. 3. Os elementos de convicção produzidos na fase inquisitorial, consistentes, sobretudo, nas interceptações telefônicas autorizadas judicialmente e nas apreensões realizadas, foram corroborados judicialmente pela prova oral produzida, mormente, a policial, tudo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que se revela idôneo a amparar a condenação de todos os apelantes nos moldes definidos na sentença. 4. Incabível a desclassificação da conduta prevista no artigo 35 da Lei 11.343/06 para a conduta prevista no artigo 37 do mesmo diploma legal, pois, na hipótese específica dos autos, restou comprovado o vínculo duradouro e estável dos réus com a associação criminosa, sendo certo, que o delito previsto no referido artigo 37 pressupõe vínculo eventual (e concurso eventual) daquele que atua como informante. 5. Inviável o acolhimento das teses defensivas para a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para aquela prevista no artigo 28, da Lei 11.343/06, quando as circunstâncias da prisão em flagrante, a confissão parcial de alguns dos acusados e os depoimentos policiais contidos nos autos, evidenciam que a droga encontrada na residência de alguns dos recorrentes destinava-se ao comércio ilegal, sobretudo, diante da existência pretérita de associação criminosa destinada ao tráfico ilícito de entorpecentes. 6. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado exige-se o preenchimento cumulativo dos requisitos da primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas ou não integração de organização criminosa, sendo certo que, embora constatada a primariedade de parte dos réus, as provas dos autos deixaram claro que eles se dedicavam a atividades criminosas, integrando, inclusive, associação criminosa destinada ao cometimento de delitos, mormente, de tráfico de drogas, razão pela qual inviável o reconhecimento de referida causa de diminuição de pena, na terceira etapa da dosimetria. 7. Penas bem dosadas, atendidos os critérios dos artigos 59 e 68 do Código Penal. 8. Regimes iniciais de cumprimento de pena mantidos, face às condições pessoais de cada apenado. 9. Inviável a restituição dos bens apreendidos no contexto de tráfico de drogas quando demonstrado o uso, para a consecução do delito, bem como não comprovada a origem lícita. 10. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, apelos desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 28, 33 e 35, todos da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de porte de drogas para uso próprio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto a aponta violação dos artigos da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas) indicados. Em relação ao pleito de absolvição, pois, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “a pretensão ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, relativa ao crime em tela, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos no recurso especial, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial” (AgRg no REsp n. 1.898.364/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Outrossim, “A pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, ao argumento de ausência de suporte fático do delito em comento, nos termos expostos no recurso em exame, não encontra amparo na via eleita. Para acolher-se as pretensões de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do recurso especial, em função do óbice constante na Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.153.883/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). De igual sorte, no tocante ao pleito de desclassificação do crime, porque “a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a desclassificar a conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF)” (AgRg no AREsp n. 2.245.299/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 14/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009